Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0738760-36.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC (ID 73578591), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator